Tribunal: TJPA
Processo: 0805609-56.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13241 - Organismo Internacional
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805609-56.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Janice Maria da Silva contra Banco Volkswagen S.A.

2. A ação revisional foi inicialmente distribuída à 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a redistribuição à 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sob o fundamento de vinculação com ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada e fundada no mesmo contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

3. O Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o conflito negativo, ao fundamento de inexistência de conexão, por possuírem as demandas pedidos, causas de pedir e finalidades processuais distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ação revisional de contrato bancário deve ser reunida à ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato de alienação fiduciária, com deslocamento da competência para o juízo em que tramita a busca e apreensão, ou se deve prevalecer a competência do juízo ao qual a revisional foi originalmente distribuída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, a conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, ou risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, não bastando a mera origem comum das demandas no mesmo contrato.

6. A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, tem por finalidade a retomada do bem alienado fiduciariamente em razão da mora do devedor, enquanto a ação revisional possui natureza cognitiva e objetiva a rediscussão de cláusulas contratuais, encargos financeiros e eventual reparação civil.

7. A afinidade fática decorrente do mesmo contrato de financiamento não configura conexão processual obrigatória nem prevenção, ausentes identidade de pedido ou causa de pedir e risco concreto de decisões inconciliáveis.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que não há conexão entre ação revisional de contrato bancário e ação de busca e apreensão, ainda que ambas tenham por objeto o mesmo contrato, sendo possível a tramitação em juízos distintos.

9. O endereçamento da petição inicial à 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém não altera a competência, que se define pelas regras legais de distribuição, prevenção, conexão e continência, e não pela indicação unilateral da parte.

10. Inexistindo conexão juridicamente relevante, deve ser preservada a competência fixada pela distribuição originária da ação revisional à 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

IV. DISPOSITIVO

11. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0807131-88.2026.8.14.0301.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o conflito, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 0807131-88.2026.8.14.0301, proposta por Janice Maria da Silva em desfavor de Banco Volkswagen S.A.

Extrai-se dos autos que a ação revisional foi inicialmente distribuída ao Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o qual determinou a redistribuição do feito à 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao fundamento de que a demanda possuiria vinculação com a Ação de Busca e Apreensão nº 0899689-16.2025.8.14.0301, em trâmite perante esta última unidade jurisdicional, porquanto ambas decorreriam do mesmo contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Recebidos os autos, o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando, em síntese, a inexistência de conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão. Assinalou que, embora ambas as demandas tenham origem no mesmo contrato, ostentam pedidos, causas de pedir e finalidades processuais distintas.

Aduziu o Juízo suscitante que a ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, possui natureza executiva e tem por finalidade a retomada do bem alienado fiduciariamente em razão da mora do devedor, ao passo que a ação revisional possui natureza cognitiva, voltada à rediscussão das cláusulas contratuais, dos encargos financeiros e de eventual pretensão indenizatória.

Distribuído o feito, foi designado provisoriamente o Juízo suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, até a definição do presente incidente.

O Juízo suscitado prestou informações, esclarecendo que a redistribuição foi determinada diante do endereçamento da petição inicial à 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, bem como em razão da aparente vinculação da ação revisional com a ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada, ambas relacionadas ao mesmo contrato de financiamento.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer pela procedência do conflito negativo de competência, a fim de que seja declarada competente a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação revisional.

É o relatório.

VOTO

O conflito comporta conhecimento, porquanto configurada a hipótese do art. 66, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes para o processamento e julgamento da causa.

A controvérsia consiste em definir se a ação revisional de cláusulas contratuais deve tramitar perante o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em razão da existência de ação de busca e apreensão anteriormente distribuída àquele juízo, ou se deve permanecer perante o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao qual foi originalmente distribuída.

A resposta passa, necessariamente, pela análise da existência, ou não, de conexão processual apta a justificar a reunião dos feitos e, por consequência, o deslocamento da competência.

O art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 3º do mesmo dispositivo prevê, ainda, a possibilidade de reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão estrita.

Todavia, a conexão não se presume pela simples existência de relação fática entre duas demandas. Tampouco decorre, automaticamente, do fato de ambas terem origem no mesmo contrato. É imprescindível que se verifique, concretamente, a identidade de pedido ou de causa de pedir, ou, ao menos, risco efetivo de decisões inconciliáveis.

No caso, embora a ação revisional e a ação de busca e apreensão decorram do mesmo contrato de financiamento, possuem natureza, causa de pedir próxima e pedidos distintos.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, ostenta finalidade específica, consistente na retomada do bem alienado fiduciariamente em razão da mora do devedor. Trata-se de procedimento especial, de feição satisfativa, cujo eixo central reside na comprovação da mora e na regularidade da pretensão possessória do credor fiduciário.

A ação revisional, por sua vez, possui natureza cognitiva e se destina à rediscussão do conteúdo obrigacional do contrato, abrangendo a análise de cláusulas contratuais, encargos financeiros, tarifas, custo efetivo total e eventual responsabilidade civil da instituição financeira.

Desse modo, a circunstância de ambas as ações terem como pano de fundo o mesmo contrato não é suficiente para caracterizar conexão processual. Há, quando muito, afinidade fática ou relação indireta entre as demandas, o que não autoriza, por si só, o deslocamento da competência regularmente fixada pela distribuição.

A orientação jurisprudencial consolidada afasta a existência de conexão necessária entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato de alienação fiduciária, admitindo-se o processamento das demandas perante juízos distintos.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

No mesmo sentido, em hipótese de conflito negativo de competência, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONEXÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE OS FEITOS - PRECEDENTE DO STJ - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. - Inexiste conexão entre as ações revisional de contrato e busca e apreensão de veículo, na medida em que a primeira visa à análise dos termos do contrato revisando e a segunda objetiva a consolidação do bem na posse do credor - Tampouco é caso de prejudicialidade externa, haja vista que a decisão a ser proferida nos autos da ação de busca e apreensão não depende do julgamento da ação revisional - É entendimento assente na jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ que "A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações" ( REsp 1.093.501/MS, Rel . Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008) - Não havendo conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional de contrato, não é possível a reunião entre elas, sendo competente o juízo no qual cada uma das demandas foi originalmente distribuída.

(TJ-MG - CC: 50672452820238130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2023)

As ementas transcritas ajustam-se, com precisão, à hipótese dos autos. A ação revisional objetiva a análise da higidez das cláusulas contratuais, dos encargos financeiros e de eventual pretensão reparatória. A ação de busca e apreensão, por sua vez, visa à consolidação da posse do bem alienado fiduciariamente em favor do credor, a partir da mora do devedor.

Também não se verifica risco concreto e necessário de decisões contraditórias a justificar a reunião dos processos. A eventual procedência da ação revisional não constitui pressuposto lógico indispensável para o julgamento da ação de busca e apreensão, assim como a tramitação desta não impede o exame, em ação própria, da abusividade de cláusulas contratuais ou de eventual pretensão indenizatória.

De igual modo, a simples propositura da ação revisional não descaracteriza automaticamente a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Desse modo, não havendo conexão processual juridicamente relevante entre as demandas, deve ser preservada a competência fixada pela distribuição da ação revisional.

É importante destacar que o endereçamento da petição inicial à 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por si só, não tem aptidão para modificar a competência. A competência não se define pela indicação unilateral da parte, mas pelas regras legais aplicáveis ao caso, especialmente as normas relativas à distribuição, prevenção, conexão e continência.

No ponto, a competência foi inicialmente fixada com a distribuição da ação revisional ao Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Ausente conexão ou prevenção legalmente configurada, não subsiste fundamento jurídico para a redistribuição do feito à 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A cooperação judiciária, prevista no sistema processual civil contemporâneo, pode e deve ser utilizada para evitar decisões dissonantes em processos que apresentem alguma correlação fática. Todavia, tal mecanismo não se confunde com reunião obrigatória de processos nem autoriza deslocamento de competência sem respaldo nas hipóteses legais.

Assim, eventual comunicação entre os juízos, compartilhamento de informações processuais relevantes ou consideração de decisões proferidas em feitos correlatos constitui providência compatível com os deveres de cooperação e eficiência processual. Isso, entretanto, não implica reconhecer a competência da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar a ação revisional.

Portanto, diante da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato e a ação de busca e apreensão, deve ser declarada competente a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, juízo ao qual a demanda revisional foi originariamente distribuída.

Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 0807131-88.2026.8.14.0301.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 25/06/2026